Tribunal: TJSP
Processo: 1004177-71.2016.8.26.0408
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesões na mão esquerda, conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido desde a cessação anterior, devendo ser mantido até a reabilitação profissional do autor e, após, auxílio-acidente.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesões na mão esquerda, conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido desde a cessação anterior, devendo ser mantido até a reabilitação profissional do autor e, após, auxílio-acidente.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, o qual deverá ser superior ao mínimo legal, face à sucumbência recursal do vencido. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, do CPC, observando-se a Súmula 111 do STJ.

PROCESSUAL CIVIL – PRECATÓRIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo de execução, não cabendo sua apreciação na ação de conhecimento.

Reexame necessário parcialmente provido. Tutela antecipada concedida de ofício para determinar a implantação do benefício.